Tribunal: STF
Processo: HC 271517
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em causa própria, no qual se apontam como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça — STJ e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso — TJMT, formulando, ao final, os seguintes requerimentos:

11.2 — No Mérito
Julgado procedente o presente Habeas Corpus, diante das nulidades e sub-erros documentados, requer-se, em ordem de precedência jurídica:
1. Nulidade Absoluta Total e Retroativa O reconhecimento da nulidade absoluta, total e retroativa do processo n.º 2000067-90.2021.8.11.0040, com efeitos retroativos a 14 de dezembro de 2018, por todas as causas autônomas de nulidade insanável documentadas, com especial fundamento na ausência absoluta de defesa técnica válida em qualquer fase processual (Súmula 523/STF) e no art. 648, VI do CPP, determinando-se:
 (a) a expedição de Certidão Judicial de Nulidade Absoluta com efeito declaratório erga omnes, reconhecendo que jamais existiu, juridicamente, defesa técnica válida, instrução regular ou medida de segurança juridicamente existente em face do Paciente;
 (b) a expedição de Alvará de Soltura Definitivo e Irrevogável, vedada qualquer nova restrição fundada no processo ora anulado;
 (c) a extinção retroativa de todos os efeitos do processo anulado em todas as esferas — civil, criminal, administrativa, profissional, previdenciária, funcional e militar —, retroativamente a 14 de dezembro de 2018.
2. Desentranhamento das Provas Ilícitas O reconhecimento e o desentranhamento de todas as provas obtidas por meios ilícitos, com sua desconsideração total para qualquer finalidade jurídica presente ou futura (art. 5.º, LVI, CF), incluindo o laudo de insanidade produzido sem exclusão de causa orgânica e sem contraditório.
3. Declaração de Inconstitucionalidade da Medida de Segurança A declaração de inconstitucionalidade material da medida de segurança imposta, por violação simultânea:
 do art. 14 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (status de Emenda Constitucional — Dec. Leg. 186/2008), que veda privação de liberdade fundada em transtorno mental;
 do art. 5.º, XLVII, "b", CF (proibição de penas perpétuas);
 do art. 5.º, III, CF (vedação ao tratamento desumano e degradante);
 da Lei 10.216/2001, que revogou tacitamente o modelo de internação compulsória indefinida.
4. Limpeza Integral dos Registros A determinação para que, no prazo de 15 dias, proceda-se à limpeza integral e comprovada de todos os registros do Paciente nos sistemas do SESP-MT, históricos hospitalares, psiquiátricos e psicológicos, cartórios, Serasa Experian, SPC Brasil e quaisquer outros sistemas de antecedentes civis ou criminais, sob pena de multa diária e responsabilidade pessoal do agente omisso.
5. Declaração de Erro Judiciário O reconhecimento formal do erro judiciário (art. 5.º, LXXV, CF), como fundamento para a reparação integral a ser liquidada em ação própria, compreendendo: (i) lucros cessantes pelo impedimento ilegal ao exercício da profissão de ELITE desde 14/12/2018; (ii) danos emergentes pela dissipação patrimonial durante custódia sem curador; (iii) danos morais pela internação psiquiátrica forçada com base em laudo viciado; (iv) danos existenciais pela destruição do projeto de vida profissional e militar; (v) danos previdenciários pelos registros destruídos; (vi) danos à carreira aeronáutica internacional pela perda de seniority e necessidade de requalificação junto à ICAO.
XII — DOS PEDIDOS APÓS DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL
Após o deslocamento de competência para a Justiça Federal, requer-se:
1. Tutela de Urgência — Prestação Provisória Mensal A fixação, em sede de tutela de urgência de natureza antecipatória (art. 300, CPC), de prestação provisória mensal a ser paga pelo Estado de Mato Grosso ao Paciente, a título de antecipação dos lucros cessantes decorrentes do impedimento ilegal ao exercício da profissão, com as seguintes bases:
 Fundamento: profissional habilitado e em pleno exercício na data da prisão irregular (CMA de 1.ª Classe ativo — CANAC 134943; DRT 94135), e a restrição decorre exclusivamente de processo manifestamente nulo;
 Parâmetro de cálculo: remuneração anual de Piloto Comandante com mais de dez anos de experiência e habilitações internacionais (padrões ICAO), situada entre R$ 500.000,00 e R$ 1.000.000,00 anuais conforme tabela do Sindicato Nacional dos Aeronautas;
 Período: desde 14 de dezembro de 2018 até o efetivo restabelecimento das condições plenas de exercício profissional, com correção pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês;
 Valor requerido em sede liminar: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), montante significativamente inferior ao dano acumulado em mais de sete anos de impedimento, destinado a: (i) mitigar riscos concretos e irreversíveis à integridade profissional e patrimonial do Paciente; (ii) viabilizar a requalificação aeronáutica necessária após o afastamento forçado; (iii) garantir paridade de armas no processo e acesso efetivo à justiça (art. 5.º, XXXV, CF); (iv) cumprir a função preventiva da responsabilidade civil estatal.(DEPÓSITO EM CONTA - BANCO CAIXA - PIX 03239282186 CPF TITULAR - MARCELO RODRIGO ALEXANDRE)
O valor fixado em tutela provisória não implica quitação ou limitação da reparação integral, que deverá ser apurada em liquidação de sentença, incluindo todos os vetores de dano documentados — lucros cessantes, danos emergentes, morais, existenciais, previdenciários e à carreira aeronáutica internacional.
2. Reparação Integral dos Danos — Condenação Solidária A condenação solidária do Estado de Mato Grosso e da União Federal à reparação integral de todos os danos causados pelo sequestro jurídico documentado, a ser liquidada em ação própria, compreendendo todos os vetores elencados no item 11.2 (5) acima.
3. Deslocamento para Investigação Federal A determinação ao Ministério Público Federal para instauração de investigação sobre: (i) a organização criminosa de atuação transnacional identificada nos autos (art. 288-A, CP; Convenção de Palermo); (ii) a fraude processual sistêmica (art. 347, CP); (iii) as irregularidades nos registros fundiários e patrimoniais vinculados ao caso (doc. 1, pp. 15-18 — grifos no original).

É o relatório. Decido.

O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, por constituir reiteração do HC n. 271.398/MT, ao qual neguei seguimento por inépcia da petição inicial, uma vez que não atendia aos requisitos previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, bem como por não ter sido instruído com o ato apontado como coator — se existente —, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, contudo, determinei o encaminhamento de cópia da petição inicial e dos documentos que a instruem à Defensoria Pública da União — DPU, para que adote as providências que entender cabíveis em favor do paciente, nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e aquele órgão defensor.

Os mesmos vícios persistem nesta impetração.

Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.
II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.
III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.
IV – Agravo regimental não conhecido.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Ante a manifesta inadmissibilidade desta impetração, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.
 
Brasília, 30 de abril de 2026.
  
Ministro Cristiano Zanin
Relator